Tribunal: STF
Processo: HC 181257
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, forte na aplicação da Súmula 691 do STF, negou seguimento ao habeas corpus.
     Busca-se, em suma, a reconsideração da decisão a fim de que seja concedida a ordem para “possibilitar o exercício do direito ao prazo em dobro para as manifestações defensivas nos autos da ação penal n o 201900300111, em trâmite no Juízo da Vara dos Feitos Relativos a Organizações Criminosas e Lavagens de Capitais-GO, na linha do art. 229, do Código de Processo Civil, c/c 3º, do Código de Processo Penal”.
    É o relatório. Decido.
    Em consulta ao sítio eletrônico do STJ, depreende-se que, em 25.05.2020, o Relator do RHC 123.489/GO, em decisão de cunho unipessoal, julgou prejudicado o recurso nos seguintes termos:
    (...) 
    O presente recurso perdeu o seu objeto, pois, conforme informações prestadas pela Juíza de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Organizações Criminosas e Lavagem de Capitais, o paciente já apresentou resposta à acusação por meio de advogado constituído (e-STJ, fl. 240). Dessa forma, verificou-se o fenômeno da preclusão consumativa.
    Ademais, ainda que assim não fosse, a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, "[n]a esfera penal, não se aplica a contagem do prazo em dobro na hipótese de litisconsortes com advogados diferentes, prevista no art. 229 do Código de Processo Civil vigente (art. 191 do CPC/1973)." (RHC 88.234-RO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, DJe 02/12/2019). 
     Tal decisão inequivocamente acarreta a perda de objeto do presente writ, ante a substituição do ato impugnado.
    Dessarte, em razão da superveniência de decisão proferida no âmbito do STJ, que substituiu o título judicial ora questionado, julgo prejudicado este remédio heroico, com fulcro no artigo 21, IX, RISTF. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 2 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente